Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734773-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO DE MELLO PAZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANO DE MELLO PAZ, contra acórdão de ID – 34249780. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34486143. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO DO BRASIL S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 15:37:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador